Tribunal: TJDFT
Processo: 0709197-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VIOLAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVÁVEL. PRECLUSÃO REJEITADA. INICIAL INDEFERIDA. DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. TEMA 1169/STJ. MATÉRIA QUE NÃO TANGENCIA O OBJETO RECURSAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL/SINPRO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. TEMA 823/STF. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando os argumentos recursais confrontam os fundamentos da sentença recorrida, não se dissociando das teses da decisão combatida.
2. A determinação de emenda da inicial não se considera contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e, embora possua natureza de decisão interlocutória, não consta no rol taxativo de decisões recorríveis por meio de agravo de instrumento, elencado no referido dispositivo. Não há preclusão da questão versada em decisão interlocutória não agravável, podendo esta ser devolvida à instância recursal em preliminar de apelação ou em contrarrazões (art. 1.009, § 9o, do CPC).
3. Não há ofensa ao art. 10 do CPC, quando a sentença de indeferimento da inicial é precedida de determinação de sua emenda apontando o vício em decisão circunstanciada. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. O STJ determinou a suspensão dos processos que discutem se a liquidação prévia é requisito indispensável ao cumprimento de sentença genérica proferida em demanda coletiva (Tema 1.169). A controvérsia devolvida à instância recursal, centrada na defesa da legitimidade da parte autora, antecede e não esbarra no tema afetado.
5. O sindicato, na condição de substituto processual, possui legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença coletiva, na tutela dos direitos individualizados de cada substituído resultantes da ação coletiva em sentido estrito, consoante decisão do STF que reconheceu a ampla legitimação extraordinária dos sindicatos para “defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (tema 823).
5. O ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo da prescrição da pretensão executiva para as execuções individuais, com o reinício do prazo pela metade a contar do último ato do processo judicial que ocasionou a interrupção (art. 202, parágrafo único, do Código Civil). À medida que não transitado em julgado o cumprimento coletivo, rejeita-se a prejudicial de mérito.
6. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso conhecido e provido.